Tribunal: TJDFT
Processo: 0735338-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA EM TRÊS PROCESSOS. SOMATÓRIO DAS PENAS INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. RÉU PRIMÁRIO À ÉPOCA DE CADA CONDENAÇÃO. REVOGAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. REINCIDÊNCIA APLICADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. IRRADIAÇÃO DA AGRAVANTE POR SE TRATAR DE CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. ENTENDIMENTO DO STJ E DESTE TRIBUNAL EM RELAÇÃO À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ e reverberado por este tribunal, que considera a agravante da reincidência como condição pessoal que irradia efeitos sobre toda a pena unificada, deve ser aplicado somente nos casos de concessão de benefícios ao apenado (EREsp n. 1.738.968/MG), uma vez que no exame da prescrição deve ser levado em consideração os dados de cada execução isoladamente.
2. Desse modo, o aumento de 1/3 no prazo da prescrição da pretensão executória, previsto no art. 110 do Código Penal, deve incidir somente nas execuções cuja sentença condenatória reconheceu a reincidência, hipótese que não se aplica no caso, em que o agravante foi considerado primário.
3. Recurso provido.